Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005476-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE VINICIUS BASSANI ROMAO - CPF: 103.846.469-21 (ADVOGADO), ANGELO ANDRE GUEDES ROMAO - CPF: 019.176.499-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), A.A.G.ROMAO - ME - CNPJ: 08.347.710/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PENHORA OU ATO CONSTRITIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO QUE ANALISA QUESTÃO PREMATURA. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA APENAS APÓS EFETIVO ATO DE CONSTRIÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, apreciou e rejeitou a arguição de impenhorabilidade de imóvel urbano (matrícula no 27.415 do CRI de Loanda-PR), indicado à penhora, mas ainda não objeto de constrição judicial efetiva. A propriedade do imóvel tampouco restou comprovada nos autos, tendo o juízo de origem requisitado diligência à empresa vendedora para esclarecer a titularidade dominial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de apreciação judicial de arguição de impenhorabilidade de bem imóvel cuja titularidade não está comprovada e que não foi objeto de penhora ou outro ato de constrição, questionando-se, assim, o interesse processual do agravante para suscitar a matéria nesse estágio processual.

III. Razões de decidir

3. A ausência de ato constritivo sobre o bem, bem como a ausência de comprovação de titularidade pelo executado/agravante, inviabilizam o conhecimento da arguição de impenhorabilidade por ausência de interesse processual.

4.

A apreciação da impenhorabilidade em momento prematuro representa análise de questão hipotética, evidenciando o equívoco da decisão combatida.

5. A jurisprudência consolidada admite que a impenhorabilidade de bem imóvel pode ser arguida a qualquer tempo, desde que efetivado o ato constritivo, inexistente na hipótese vertente.

6. Como não consta nos autos ato efetivamente constritivo sobre o imóvel, incumbia ao juízo de primeiro grau deixar de apreciar a arguição de impenhorabilidade, por carecer de interesse processual do executado/agravante quanto a este ponto, se mostrando equivocada a decisão combatida.

7. Assim, importa reconhecer a ausência de interesse do Executado/Agravante em pleitear a tutela jurisdicional pretendida (impenhorabilidade do imóvel), pois não houve penhora ou outro ato constritivo sobre o bem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de penhora ou de qualquer ato de constrição judicial sobre o bem impede o conhecimento da arguição de impenhorabilidade, por ausência de interesse processual.

2. A impenhorabilidade de bem imóvel poderá ser arguida nos autos da execução, por simples petição, quando efetivado o ato constritivo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANGELO ANDRE GUEDES ROMAO
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003185-60.2011.8.11.0040, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR.

A decisão agravada indeferiu o reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula no 27.415 do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Loanda-PR, por se tratar suposto bem de família.

O Agravante alega que o bem objeto da penhora é o único imóvel de sua propriedade, atualmente utilizado como moradia de sua ex-companheira e filho recém-nascido, o que, segundo seu entendimento, o qualifica como bem de família.

Argumenta que a decisão agravada não considerou devidamente os documentos anexados aos autos, os quais comprovam que o imóvel se destina exclusivamente à residência de sua entidade familiar.

Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não exige que o devedor nele resida, bastando que seja o único imóvel da entidade familiar e que seja utilizado com a finalidade de moradia permanente.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do bem imóvel constrito.

Contrarrazões em ID 277103394, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003185-60.2011.8.11.0040 ajuizada pelo Agravante em desfavor do Agravado e da executada A. G. G. Romão.

A decisão agravada, objeto de irresignação do presente recurso, rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel
lote urbano no 05, da quadra 08, na cidade de Loanda, medindo 392,00 m2,
registrado sob a matrícula no 27.415 do CRI de Loanda-PR
.

No entanto, em que pese a decisão de ID 270890378 tenha conhecido do presente Agravo de Instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, há que se verificar se o recurso preenche os requisitos legais para seu conhecimento.

Isso porque, da análise acurada da tramitação do processo originário, se verifica que até o presente momento
não ocorreu a penhora ou qualquer outro ato constritivo sobre o imóvel
mencionado.

Conforme se vê da petição acostada às pág. 12/15 do ID 66368723 da ação executiva, o credor/agravado indicou à penhora o referido bem, no entanto, diante da inexistência de comprovação da titularidade do executado/agravante, haja vista que consta na matrícula a empresa Nova Roma Loteadora e Incorporadora S/S LTDA (pág. 16 do ID 66368723), o juízo
a quo
determinou a realização de diligências junto à mencionada empresa, confira-se:

“Vistos.

Defiro o pedido de id no 66368726.

Recolhidas as devidas diligências, expeça-se mandado de intimação da imobiliária NOVA ROMA LOTEADORA E INCORPORADORA S/S LTDA, para que preste informações acerca da titularidade do imóvel abaixo descrito, bem como junte a documentação que entender pertinente, em 15 (quinze) dias:

“Lote urbano no 05, Quadra 08, medindo 392,00 m2, da planta geral da cidade de Loanda, adquirido em 12/2010, de Nova Roma Loteadora e Incorporadora S/S Ltda, CNPJ/MF: 05.249.919/0001-37, pelo valor nominal de R$ 43.120,00, sendo a entrada pago à vista no valor de R$ 2.156,00 e o restante em 110 parcelas mensais de R$372,40 onde se iniciou uma construção de casa residencial de alvenaria medindo 134 m2, com recursos próprios.
(...)” – sic ID 89233520.

Ocorre que, embora as diligências visando que a empresa Nova Roma Loteadora e Incorporadora S/S LTDA preste as informações requisitadas pelo juízo de primeiro grau, até o momento não se tem resposta acerca da titularidade do bem.

Nesse passo, pode-se concluir que a arguição de impenhorabilidade do imóvel, suscitada pelo executado/agravante em ID 148896443 dos autos originários,
sequer deveria ter sido apreciada
, uma vez que não há comprovação da titularidade do bem e muito menos, frisa-se, penhora ou outro ato constritivo.

Como não consta nos autos ato efetivamente constritivo sobre o imóvel, incumbia ao juízo de primeiro grau deixar de apreciar a arguição de impenhorabilidade, por carecer de interesse processual do executado/agravante quanto a este ponto, se mostrando equivocada a decisão combatida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO MAGISTRADO DE ORIGEM QUE, NA PARTE QUE INTERESSA, DELIBEROU PELA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÕES NÃO AVENTADAS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, MAS SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. (...)
AVENTADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL, ENTRETANTO, QUE NÃO FOI OBJETO DE PENHORA NOS AUTOS, MAS APENAS DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ANOTAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL . AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS EXECUTADOS EM ALEGAR A MATÉRIA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 267, § 3o, DO CPC/1973, APLICÁVEL AO CASO. FALTA DE INTERESSE QUE PODE SER CONHECIDA A QUALQUER TEMPO . POSSIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE SER AVENTADA PELA PARTE DIRETAMENTE NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, QUANDO OCORRER O ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, POR SIMPLES PETIÇÃO, JÁ QUE NÃO SE OPERA A PRECLUSÃO.
REFORMA DA SENTENÇA NESTE ASPECTO, TODAVIA, POR MOTIVO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 00075984620118240011 Brusque 0007598-46 .2011.8.24.0011, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 23/06/2016, Quinta Câmara de Direito Comercial).

Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo do executado. Apelação. Preliminares. Ausência de irregularidade da representação da parte embargada. Cerceamento de defesa não verificado. Prova pericial inútil à solução do caso. Nulidade da execução não verificada. Título executivo extrajudicial. REsp 1291575/PR. Exequibilidade da CCB vinculada a contrato de crédito rotativo emitida conforme a Lei n. 10.931/2004.
Impenhorabilidade dos imóveis. Embargante que não possui interesse de agir em relação à declaração de impenhorabilidade dos imóveis indicados diante da ausência de constrição determinada no presente feito. Doutrina.
Mérito. Prescrição não verificada. Sucessivas renovações do prazo de vencimento do título diante de liberação de crédito em favor do embargante. Regularidade da capitalização de juros e da taxa de juros pactuada reconhecida em feito diverso. Coisa julgada. Regularidade da alteração da taxa de juros. Alteração feita conforme contrato firmado entre as partes e informada nos extratos de conta-corrente. Compensação do valor exequendo com as quotas sociais. Impossibilidade. Ausência de liquidez das quotas sociais. Doutrina e jurisprudência. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.
(TJ-SP, Apelação n. 1000419-66.2020.8.26.0498, rel. Virgilio de Oliveira Junior, 23a Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2022) – destaquei.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPENHORABILDIADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Ausência de penhora sobre o bem imóvel. Pressuposto necessário à discussão de eventual impenhorabilidade.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Imóvel sob discussão de propriedade do avalista . Embargos opostos somente pelo avalizado. Ilegitimidade para defender direitos de terceiro. Sentença de improcedência mantida, por outros fundamentos. Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1090179-51.2023.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 28/05/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024) – destaquei.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência em parte, para reconhecer a impenhorabilidade da pensão por morte recebida pela embargante. Irresignação da parte embargante. Descabimento.
Alegação de impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família. Falta de interesse processual caracterizada, tendo em vista a ausência de ato constritivo sobre o imóvel cuja impenhorabilidade é arguida. Anulação parcial da r. sentença, de ofício, com o reconhecimento da ausência de interesse de agir quanto ao tema, mantidos os seus demais termos.
Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a exigibilidade. Aplicação da norma prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido, por fundamento diverso.
(AP. 1001850-16.2020.8.26.0279, rel. Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. 13/01/2022) – destaquei.

Ademais, sequer houve averbação premonitória na matrícula do imóvel e, ainda que houvesse, tal fato não consistiria em constrição judicial apto a impedir o devedor de exercer seu direito de propriedade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO (ART. 615-A DO CPC). AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IMINENTE TURBAÇÃO OU ESBULHO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE BEM LANÇADA, NA ESPÉCIE. - A averbação de distribuição de ação ( CPC, art. 6215-A), a rigor, não consiste, de regra, efetivo ato de constrição judicial, nem de sua iminência, a ponto de justificar a tutela preventiva dos embargos de terceiro por esbulho ou turbação (CPC, art. 1.046). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 2014.082901-8, de Criciúma, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 05-02-2015).

Registra-se que o interesse de agir está presente quando a parte tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido e quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore sua condição jurídica, situações que não se revelam presentes no caso.

Nesse contexto, importa reconhecer a ausência de interesse do Executado/Agravante em pleitear a tutela jurisdicional pretendida (impenhorabilidade do imóvel), pois não houve penhora ou outro ato constritivo sobre o bem.

Convém destacar, por fim, que a impenhorabilidade poderá ser suscitada a qualquer tempo após efetivo ato de constrição judicial e através de simples petição, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme reiterada jurisprudência.

Diante do exposto,
não conheço
do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025